Tribunal: TJDFT
Processo: 0725535-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725535-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS SILVA em desfavor do ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o agravante suspenda, no prazo de 2 dias, o desconto na folha de pagamento do benefício previdenciário da autora, bem como se abstenha de proceder à negativação do nome da agravante, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 para cada descumprimento, nos seguintes termos (ID 130824532 do processo originário): “Trata-se de ação sob o procedimento comum, proposta por MARIA DAS GRAÇAS SILVA, em desfavor de BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e N KELEN SOMBRA SERVIÇOS CADASTRAIS, tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 21.385,88. Narra a parte autora ter verificado descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes do contrato no 010111709837, firmado com o demandado C6, por intermédio do réu N Kelen, cuja contratação não reconhece. Alega ter sido vítima de contratação fraudulenta, e que noticiou o fato ao demandado C6, que cobrou a quantia aproximada de dois mil reais para aceitar a devolução dos valores. Assim, requer a autora, em tutela de urgência, que sejam suspensos os descontos referentes ao citado contrato, em seu benefício previdenciário, até ulterior decisão. Pugna ainda pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Decido. Confiro à parte demandante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se, bem como a tramitação prioritária do feito, em razão da idade. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifica-se que há probabilidade do direito vindicado, uma vez que a dívida discutida é negada pela demandante, que afirma não ter contraído qualquer empréstimo junto ao demandado C6. Assim, a hipótese do artigo 300 do Estatuto processual está evidenciada pelos transtornos causados pela cobrança alegadamente indevida, impondo à parte a privação de valores e possibilidade de dívidas com as quais afirma não ter anuído. O risco de dano é patente, pois os descontos são mensais e contínuos, e a perpetuidade dos descontos no pagamento da autora compromete a sua subsistência. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante, pois caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, a dívida poderá ser cobrada. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o réu C6, no prazo de 02 (dois) dias, suspenda qualquer desconto na folha de pagamento do benefício previdenciário da autora, bem como se abstenha de promover sua inclusão em lista desabonadora do crédito, ou a retire, caso existente, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada descumprimento. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível ainda determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica, e o réu na contestação. Após a apresentação de réplica, o processo seguirá para decisão saneadora. Cite-se e intime-se a parte ré acerca da concessão da tutela de urgência e para apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC.". Em suas razões recursais (ID 37873769), o agravante afirma que o valor da multa fixada se mostra excessivo e exorbitante. Afirma que o valor do desconto que se pretende suspender é de R$ 385,00, enquanto que a multa é de R$ 1.000,00. Argumenta que é necessário estabelecer o limite máximo de aplicação da multa arbitrada. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar o sobrestamento da decisão que determinou a aplicação de multa diária por descumprimento de medida judicial até o julgamento do recurso. No mérito, postula a reforma da decisão agravada para fixar o valor da multa dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como para estabelecer um limite para a sua incidência. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O banco agravante pretende, em liminar, que seja obstando o cumprimento da decisão agravada em relação a si, no que tange à aplicação de multa por descumprimento da medida judicial. Depreende-se das razões recursais, que o agravante não se opõe ao cumprimento da antecipação de tutela provisória deferida pelo juízo a quo. Quanto ao valor da multa arbitrada, entendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, que a decisão agravada não merece retoque. O juízo a quo estipulou prazo e valor razoáveis para o cumprimento da decisão. Deve-se ponderar que a multa tem natureza persuasória, ou seja, visa compelir o réu a cumprir a obrigação. No caso, a obrigação do agravante é postular, com a máxima urgência, a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravada. Trata-se de providência meramente administrativa e de fácil cumprimento. Além disso, caso o desconto seja efetuado pelo órgão empregador da agravada, em virtude de não ter sido cancelado no contracheque da agravada em tempo hábil determinado pelo juízo a quo, basta ao banco agravante devolver o valor descontado em favor da agravada, provando, assim, o cumprimento da obrigação e sua boa-fé, o que evitaria a incidência da multa ora estipulada. Deve-se observar, ainda, que a multa cominatória admite certa flexibilidade, de modo que, caso, no futuro, seja demonstrado que o valor da astreinte se tornou excessivo ou ínfimo, é possível ao julgador alterá-lo, inclusive, de ofício, nos termos do art. 537,§ 1o, do CPC. Vejamos: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva;” Desse modo, ao menos nesta fase inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. Além disso, o perigo da demora milita em favor da agravada, pois a demora no cumprimento da obrigação poderá acarretar o desconto de parcela de empréstimo, o qual a agravada alega ser objeto de fraude. Nesse sentido, transcrevo arrestos do egrégio Tribunal de Justiça que entendem pela manutenção da multa: AGRAVO REGIMENTAL - CONTRATO BANCÁRIO - ARRENDAMENTO MERCANTIL - REVISIONAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APRESENTAÇÃO DE PLANILHA PELO BANCO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MULTA. 1. Afixação da multa pecuniária diária (astreintes) tem por objetivo compelir a parte a cumprir a obrigação de fazer, assegurando o resultado prático à tutela jurisdicional (CPC 461 § 4o), razão pela qual não pode ser fixada em valor ínfimo. 2. Negou-se provimento ao agravo regimental. (Acórdão 832414, 20140020274665AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2014, publicado no DJE: 21/11/2014. Pág.: 207) AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPOTECA. DETERMINAÇÃO DE BAIXA. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVAÇÃO. 1. As astreintes consistem em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, em observância ao que dispõe o art. 537, do CPC. Por isso, o seu valor não pode ser irrisório ao ponto de ser mais vantajosa a desobediência, sob pena de restar inexequível em um dado momento. 2. Levando em consideração a natureza da obrigação de fazer - dar baixa em hipoteca -, não é presumível que a multa diária fixada (R$ 1.000,00 - mil reais) possa causar ao agravante graves danos, já que se trata de instituição financeira de grande porte. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1005750, 20160020302794AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/3/2017, publicado no DJE: 5/4/2017. Pág.: 260/271) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 09 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora